Tribunal: TJDFT
Processo: 0727438-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727438-48.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: VALDIR CERUTTI, ADEMAR KLITZKE, M. MONTANO SELANTES LTDA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema1.076), ocasião em que se firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, cumpre registrar que a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos precede à própria apreciação dos requisitos de admissibilidade do apelo constitucional, observando-se a ordem estabelecida no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, não havendo negativa de seguimento, os autos deverão ser encaminhados ao órgão colegiado “para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (inciso II). O juízo de retratação, portanto, materializa-se em despacho sem conteúdo decisório que confere à turma julgadora nova oportunidade de exame da causa, à luz do entendimento consolidado pelo Tribunal Superior em regime de precedentes. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se o despacho que determinou a remessa dos autos para juízo de retratação possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O despacho impugnado limitou-se a determinar a remessa dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, não possuindo conteúdo decisório. 3.2. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, somente as decisões judiciais são passíveis de impugnação mediante recurso, o que não ocorre na hipótese dos autos. 3.3. O art. 1.030, § 2o, do CPC, ao disciplinar a interposição de agravo interno contra decisões que inadmitam recurso extraordinário, não prevê tal medida para o caso de remessa dos autos para juízo de retratação. 3.4. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar reclamações contra decisões da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, tem determinado a aplicação do Tema n. 1.199 mesmo quando o recurso especial não é conhecido, reforçando a pertinência do juízo de retratação. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RE no AgInt no REsp n. 2.107.626/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN 19/5/2025). Contudo, em que pese o comando legal citado, o STJ adota o posicionamento de que, em homenagem à economia processual e celeridade na prestação jurisdicional, poderá haver, excepcionalmente, a dispensa da remessa do feito ao juízo de retratação, quando, no próprio aresto combatido, estiver demonstrada a refutação da tese firmada em precedente qualificado, seja em razão de distinção, superação ou discordância jurídica. A propósito, confira-se: RE no REsp 2.216.329/SP, RE no REsp 2.208.868/AL, RE no REsp 2.095.602/MG, RE no HC 974.122/RS, RE no HC 941.362/MG. No caso concreto, o acórdão recorrido assentou que (ID 77238445): (...) Novas discussões surgiram em época mais recente, culminando na fixação da tese no âmbito jurisprudencial no Tema 1.076/STJ, no sentido que não se aplica o critério da equidade em demandas em que o valor da causa for expressivo, se não estiverem presentes os demais requisitos previstos no §8o do art. 85 do CPC. É a hipótese dos autos, uma vez que o valor da causa foi fixado em R$741.067,60. Nesse contexto, adotar a referida base de cálculo para aplicação do percentual de 10% (dez por cento) é exorbitante, visto que alcança a importância de R$74.106,76. Passo a análise acerca da hipótese de aplicação do critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC. A matéria experimenta grande debate nos diversos pretórios deste país, especialmente após a fixação da tese no Tema 1.076 do STF, votada em regime de repercussão geral. (...) Não se pode olvidar que a tese firmada em regime de recursos repetitivos no âmbito do STJ e do STF possui efeito vinculante aos demais juízos, consoante dispõem os arts. 1.039 e 1.040, III, do CPC. Entretanto, em determinadas situações, entendo que não deve ser afastado o critério da equidade para a fixação da verba honorária a partir da análise das nuances do caso concreto, em respeito ao princípio da justiça. Verifica-se que apesar da evolução do instituto, o que se mencionou com muita celeridade e objetividade, não se pode desprender da gênese destacada de que a sucumbência e seus efeitos prestam a recompensar, recompor, o status anterior da parte que teve o seu direito reconhecido na sentença, de modo a não sair “diminuído” em um processo que foi declarado vencedor. De forma contemporânea, evoluiu-se para justificar a razão do arbitramento dos honorários advocatícios na remuneração do trabalho do profissional da advocacia que se dedicou em vencer a demanda. (...) Na hipótese, o pedido formulado na petição inicial é de obrigação de fazer, que foi julgado improcedente. A petição inicial foi protocolada em 04.07.2024, e a sentença foi proferida em 14.03.2025, ou seja, menos de um ano, que restou célere. O réu, ora apelante, não contestou no prazo legal, operando-se a revelia, o que demonstra que foram poucos atos praticados, em especial na instância recursal pelo patrono do Banco do Brasil S/A O lugar da prestação do serviço foi nesta capital, onde fica localizada a sede do réu, de modo que o patrono não precisou vencer grandes distâncias. O zelo do profissional é o condizente com a atribuição e responsabilidade do encargo. A natureza e a importância da causa são corriqueiras à matéria de pleito em que se discute a ocorrência de prescrição. Com efeito, do ponto de vista das circunstâncias elencadas pelo legislador do §2o do artigo 85 do CPC, verifica-se a ausência de complexidade a gerar os honorários tendo como base o valor exorbitante atribuído à causa. Não se pode olvidar como já destacado linhas acima que o propósito dos honorários sucumbenciais é impedir que a parte vencedora saia “diminuída” da demanda judicial, nas palavras do mestre Yussef Said Cahali, e não que o patrono vencedor passe a ser titular de um crédito exorbitante, em resultado desarrazoado e desproporcional. Outra análise a ser realizada é a dos próprios precedentes que culminaram na fixação da tese do Tema 1076/STJ, quais sejam, os processos RESP 1850512/SP, RESP 1877883/SP, RESP 1906623/SP e RESP 1906618/SP. No RESP 1850512, utilizado como exemplo, mas que todos os tópicos da ementa foram reproduzidos nos demais recursos especiais, um dos argumentos para a tese firmada no Tema 1.076 foi a que “item 15. Cabe ao autor – quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos – ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em considerando no momento da propositura da ação.”. No caso em apreço, não há elementos concretos a indicar que as ações teriam o valor adotado pelo autor, de modo que pode se cogitar de que foi declarado de forma estimativa, uma vez que extraído de laudo particular, que foi produzido sem o crivo do contraditório. Este é um primeiro ponto a ser destacado, pois há de se fazer um distinguishing com o paradigma. Ainda no referido RESP que fundamentou a definição da tese, ao se pronunciar acerca da utilização do critério da equidade citou os seguintes fatores a afastá-lo: 1) como fator de ajuizamento de demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas em razão do baixo custo da derrota; 2) o necessário estudo pelo advogado do custo da judicialização e a transparência perante o cliente; 3) o caráter sancionador que norteia a racionalidade de ingressar em juízo (itens 17, 18 e 19 da ementa do julgado). Como se denota, ainda que se pense nos fatores desabonadores da equidade, não se afasta, por completo, a utilização do critério, caso em que as circunstâncias e direcionamentos acima destacados não se evidenciem, como no caso em análise. Em relação à inibição ao ajuizamento de demandas frívolas e sem possibilidade de êxito, não se observa no presente caso, pois se trata de demanda postulando o cumprimento de obrigação devidamente assumida pelo réu, cujo êxito foi obstado em razão da prescrição. Em continuidade, verifica-se a simplicidade de atos praticados pelo patrono vitorioso. Logo, tendo em vista a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema1.076), examinada e expressamente afastada pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-U6B